Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600102-73.2025.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.667
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600102-73.2025.6.16.0088 –
São Tomé – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO SUPLEMENTAR JOAO PAULO TRAVASSOS RADDI PREFEITO
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
RECORRENTE: ELEICAO SUPLEMENTAR OSMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRENTE: JOAO PAULO TRAVASSOS RADDI
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRENTE: OSMIR DOS SANTOS
ADVOGADO: JORGE LUIS RODRIGUES - OAB/PR43359
RECORRIDO: TRABALHO PARA MUDAR [MDB/SOLIDARIEDADE] - SÃO TOMÉ - PR
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: REBNER TORRES CAVASSAN - OAB/PR0092289
ADVOGADO: MARCELO ANTONIO LOPES - OAB/PR131051
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: EDUARDO WILLE BAYER - OAB/PR63216
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO

ELEITORAL.
RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES 2025. CONDUTA
VEDADA.

PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de seis Recursos Eleitorais
interpostos contra sentença que julgou
parcialmente

procedentes
Representações Eleitorais por conduta
vedada, consubstanciada na manutenção
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
1 of 22
11/11/2025, 16:18

de publicidade institucional em período
vedado, condenando os representados ao
pagamento de multa.
2.

Os

recorrentes

alegam,
preliminarmente, litispendência e, no
mérito, ausência de caráter eleitoral nas
publicações, realização das publicações
antes do período eleitoral, ausência de
promoção

pessoal

e
desproporcionalidade da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se há litispendência entre as
representações eleitorais, considerando a
alegação de identidade de partes, causa
de pedir e pedido; (ii) saber se a
manutenção de publicidade institucional
em período vedado configura conduta
vedada, independentemente do caráter
informativo das publicações e da intenção
eleitoral; (iii) saber se a multa aplicada é
proporcional

e

adequada

às
circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afastada a preliminar de litispendência,
ante a ausência de identidade absoluta
da causa de pedir, uma vez que as
postagens reputadas como irregulares
ocorreram em momentos distintos.
5. A manutenção de publicidade
institucional em período vedado configura
conduta vedada, nos termos do art. 73,
VI,

b,

da

Lei

9.504/1997,
independentemente

do

caráter
informativo das publicações.
6. O chefe do Poder Executivo municipal
possui o dever de vigilância e zelo quanto
ao conteúdo divulgado nos canais oficiais
da Prefeitura, sendo responsável pela
manutenção da publicidade institucional
em período vedado.
7. A multa aplicada é proporcional e
adequada às circunstâncias do caso,
considerando a quantidade de postagens
irregulares e o patamar mínimo legal para
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
2 of 22
11/11/2025, 16:18

cada processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos Eleitorais desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A manutenção de
publicidade institucional em período
vedado configura conduta vedada, nos
termos do art. 73, VI, b, da Lei
9.504/1997. 2. O chefe do Poder
Executivo municipal é responsável pela
manutenção da publicidade institucional
em período vedado nos canais oficiais da
prefeitura. 3. A aplicação da multa no
mínimo legal para cada processo,
considerando a quantidade de postagens
irregulares, é proporcional e adequada.
_________
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 73, VI, b, §§ 4º e
8º; Resolução TSE nº 23.735/2024, art.
15, § 3º, art. 20; Código de Processo
Civil, art. 300, art. 337, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspe nº 060038522, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJE 07/03/2023;
TSE, AgR-REspe nº 060004759, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 04/03/2022;
TSE, REspe nº 84195, Rel. Min. Og
Fernandes, DJE 21/08/2019;
TSE, RO nº 113148, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJE 14/03/2018;
TSE, AgR-AREspe nº 060079972, Rel.
Min. Raul Araújo Filho, DJE 02/03/2023.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/11/2025
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
3 of 22
11/11/2025, 16:18

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Conforme será doravante melhor detalhado na fundamentação, cuida-se de 06
(seis) Recursos Eleitorais, reunidos para julgamento conjunto, em prestígio à economia
processual e à uniformidade de decisões, a saber:
0600097-51.2025.6.16.0088,
0600098-36.2025.6.16.0088,
0600099-21.2025.6.16.0088,
0600100-06.2025.6.16.0088,
0600101-88.2025.6.16.0088 e
0600102-73.2025.6.16.0088.
Trata-se, na origem, de seis Representações Eleitorais, por conduta vedada,
proposta pela COLIGAÇÃO TRABALHO PARA MUDAR em face de JOÃO PAULO
TRAVASSOS RADDI e OSMIR DOS SANTOS, com pedido de tutela provisória de urgência,
nas quais se pretendia o reconhecimento da prática de condutas vedadas por publicidade
institucional no período eleitoral, delineadas no art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº
9.504/1.997.
Presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela
provisória de urgência foi concedida, para o fim de determinar a remoção dos conteúdos, por
configurar conduta vedada no período da eleição. Os representados informaram o cumprimento
da determinação judicial.
O juízo singular entendeu não se caracterizar tecnicamente a litispendência, uma
vez que não houve repetição de ação, considerando que as publicações vedadas ocorreram
em momentos distintos. Reconheceu-se, contudo, a existência de conexão entre todos os seis
processos, julgando-os em sentença conjunta e única.
Na r. sentença restou afastada a penalidade de cassação de registro, entretanto,
configurada a prática das condutas vedadas elencadas no art. 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei
nº 9.504/1.997, julgando-se parcialmente procedente as representações, aplicando
solidariamente a multa de R$ 31.923,00 (trinta e um mil, novecentos e vinte e três reais).
Irresignados, os recorrentes interpuseram recursos eleitorais, em peça conjunta,
alegando, preliminarmente, a existência de litispendência, por tratar dos mesmos fatos e causa
de pedir idênticos, para que sejam analisados os fatos em um único processo, fator que
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
4 of 22
11/11/2025, 16:18

reduziria a multa a uma única representação. No mérito, sustentam, em síntese, que:
a) as publicações não tinham caráter de propaganda eleitoral, mas sim
informativo, como comunicados sobre mudanças de endereço de secretaria e reformas em
escolas;
b) as publicações impugnadas teriam sido feitas antes da resolução que marcou a
data da eleição suplementar, portanto, não houve autorização de publicidade dentro do período
proibido;
c) a jurisprudência do TSE entende que a mera manutenção do conteúdo não
configura irregularidade;
d) não houve intenção de promoção pessoal, propaganda eleitoral ou pedido de
voto;
e) trata-se de uma falha institucional na manutenção das publicações, acreditando
serem permitidas e não houve determinação por parte dos candidatos, sendo que o Sr. Osmir,
candidato ao cargo de vice-prefeito, sequer tinha acesso às redes sociais da prefeitura;
f) não se pode reconhecer que houve dolo ou mesmo qualquer intenção de abuso
do poder com as referidas publicações, que são notícias e informativos à população, sem
qualquer cunho de propaganda eleitoral;
g) a multa foi fixada em seis vezes o valor do mínimo, valor esse desproporcional
e sem fundamentação adequada e não havendo gravidade na conduta, a multa deve ser
reduzida ao patamar mínimo legal, considerando ainda a capacidade financeira dos candidatos.
Ao final, requerem o provimento dos recursos para reconhecer a extinção dos
processos por litispendência ou a reforma da sentença para julgar improcedente as
representações, por não se tratar de propaganda institucional. Subsidiariamente, mantida a
condenação, requerem seja reconhecida a litispendência, limitando-se a penalidade e
reduzindo-se a multa ao mínimo legal de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e
cinquenta centavos).
Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões, em peça
conjunta, requerendo a rejeição da preliminar de litispendência e desprovimento do recurso
com a manutenção na íntegra da sentença, aduzindo, em suma, que:
a) embora as ações envolvam as mesmas partes e pedidos semelhantes, a causa
de pedir é diferente. Cada processo trata de publicidade institucional veiculada em plataforma
ou rede social diferente;
b) as postagens continham fotos dos atuais candidatos, vinculados a serviços
(manutenção de estradas), de entrega de escolas, caracterizando o uso promocional da
máquina pública em favor da candidatura;
c) a simples manutenção de publicidade institucional no período eleitoral configura
a irregularidade, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral;
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
5 of 22
11/11/2025, 16:18

d) trata-se de um ilícito de natureza objetiva, que se confirma pela simples
ocorrência da conduta proibida, não sendo necessário comprovar a intenção (dolo) dos agentes
ou abuso de poder;
e) o valor da multa aplicado não foi desproporcional, mas sim o resultado da soma
do valor mínimo legal para cada uma das seis infrações distintas.
Nesta instância, por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento dos recursos eleitorais, ao entendimento de que as “razões não
merecem provimento, pois a conduta descrita se subsume àquela tipificada no art. 73, inciso VI,
alínea b, da Lei das Eleições”.
Vieram todos conclusos.
É o breve relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
especialmente a tempestividade, os recursos devem ser conhecidos.
Da litispendência
Os recorrentes pugnam pelo reconhecimento de litispendência entre os feitos,
requerendo a extinção das ações sem resolução de mérito, ao argumento de que todas as seis
representações versariam sobre as mesmas partes e causa de pedir e pedido idênticos.
Cumpre afastar a alegação de litispendência. Como sabido, a caracterização
desse instituto processual exige a tríplice identidade entre as demandas: partes, causa de pedir
e pedido (art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC).
No caso em exame, embora as ações eleitorais possuam similitude quanto aos
sujeitos processuais e à natureza dos pedidos, inexiste identidade absoluta da causa de pedir,
uma vez que os fatos narrados não se confundem. Com efeito, as postagens reputadas como
irregulares ocorreram em momentos distintos, o que afasta a repetição de ação idêntica.
O juízo singular, com precisão, decidiu sobre a questão:
“2. Não há tecnicamente litispendência, uma vez que não se repetiu
qualquer ação justamente porque as postagens das publicações
institucionais vedadas no período se deram em períodos diferentes e não
todas ao mesmo tempo. Inclusive uma delas, quando investigou esta
magistrada as publicações, deu-se posteriormente ao dia 14.07.25, quando
da proibição da manutenção oficial. E a conclusão é de fácil constatação,
vale dizer: caso fosse de reconhecimento da litispendência, esta como
repetição de ação em curso ou reprodução de outra ajuizada,
inequivocamente a solução seria a extinção do novo processo. E no caso dos
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
6 of 22
11/11/2025, 16:18

autos as postagens foram todas diversas, apesar de oriundas do Município
ou sua rede.
E a extinção de alguma dessas ações, caso fosse litispendência, por certo
que toda a tutela jurisdicional não seria entregue à representante , vez que,
repita-se, são postagens todas diferentes.
A solução, assim, é o reconhecimento da conexão, nos termos do artigo 55
do CPC, elastecendo o legislador tal instituto para alcançar reunião de
ações que tenham, por critérios alternativos, em comum o pedido OU a
causa de pedir. O pedido certamente é a remoção da conduta vedada em
todos os processos e contra a mesma parte. É, sem dúvida, a mesma relação
jurídica.
Por certo, então, que poderia a parte autora ter ingressado com único
processo (mesmas partes, mesmo pedido) com mais de uma causa de pedir.
O que se vê, entretanto, é a desnecessidade de ajuizamento de seis
Representações, já que contra as mesmas pessoas e com idêntico pedido, já
que todos os fatos eram conhecidos ao tempo do ingresso das ações.
Diante disso, considerando a prevalência do princípio da Supra Celeridade
dos Feitos Eleitorais, sendo este que torna a Justiça Eleitoral a mais célere
do Brasil e tem como escopo "vedar a procrastinação dos feitos"
(FRANCISCO DIRCEU BARROS - in Manual de Prática Eleitoral - Ed.
Mizuno - 7ª edição - 2024 - pág. 73), por certo que fere de morte a
celeridade da Justiça Eleitoral no pleito que se aproxima, uma vez que
serão seis ações com o mesmo fundamento e polo passivo e com conteúdos
quase que similares de conhecimento anterior a tais ajuizamentos.
Caso não haja a reunião dos pedidos em uma só ação, o que poderia ter
ocorrido em emenda por esta magistrada, serão seis processos correndo
com citações em momentos diferentes, seis atos do Cartório em vez de um,
seis ofícios ao provedor de internet, seis remessas ao Ministério Público e
por aí em diante.
Há vários prazos da primazia da lei eleitoral sobre as demais, mas também
os advogados que trabalham em eleições devem cumprir tal princípio maior,
evitando-se demora e atos desnecessários.”
Diante desse quadro, conclui-se que não se está diante de litispendência, mas
sim de hipóteses de conexão processual, que justificam a reunião dos feitos para julgamento
conjunto, em prestígio aos princípios da economia e da segurança jurídica.
Para melhor compreensão do que trata cada uma das ações, passo a fazer um
breve relato, em especial quanto ao conteúdo impugnado, de cada uma delas:
- Recurso Eleitoral 0600097-51.2025.6.16.0088
Na origem, a representação foi instruída com os Relatórios de Preservação de
Prova, constantes dos IDs 44738758 a 44738765.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
7 of 22
11/11/2025, 16:18

Pela leitura da petição inicial, é possível extrair que as postagens foram
disponibilizadas no Instagram oficial da Secretaria de Educação do município de São
Tomé, em https://www.instagram.com/educacaosaotomepr/
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
8 of 22
11/11/2025, 16:18

- Recurso Eleitoral 0600098-36.2025.6.16.0088:
A Representação foi instruída com os Relatórios de Preservação de Prova,
constantes dos IDs 44738678 a 44738687.
Pela leitura da inicial, depreende-se que seu objeto refere-se a postagens feitas
no Instagram oficial da Prefeitura de São Tomé (@prefeituradesãotomepr):
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
9 of 22
11/11/2025, 16:18

Recurso Eleitoral 0600099-21.2025.6.16.0088:
A Representação foi instruída com 04 Relatórios de Preservação de Prova,
constantes do ID 44738428 a 44738431 e depreende-se que o objeto desta Ação foram
postagens no Facebook oficial da Prefeitura de São Tomé:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
10 of 22
11/11/2025, 16:18

- Recurso Eleitoral 0600100-06-2025.6.16.0088:
Na origem, a Representação foi instruída com os Relatórios de Preservação de
Prova, constantes dos IDs 44738608 a 44738619.
Pela leitura da inicial, depreende-se que seu objeto refere-se a postagens feitas
no Site Oficial da Prefeitura de São Tomé ( http://www.saotome.pr.gov.br/), entre elas:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
11 of 22
11/11/2025, 16:18

- Recurso Eleitoral 0600101-88.2025.6.16.0088:
Na origem, a Representação foi instruída com os Relatórios de Preservação de
Prova, constantes do ID 44738536 a 44738548.
Pela leitura da inicial, extrai-se que seu objeto refere-se a propaganda institucional
realizada no Instagram Oficial da Secretaria de Esportes (@esportesaotomeoficial), da
Secretaria de Assistência Social (@assistenciasocial_st) e da Secretaria de Saúde
(@portalsaudest) do município de São Tomé/PR, dentre elas:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
12 of 22
11/11/2025, 16:18

- Recurso Eleitoral 0600100-06-2025.6.16.0088:
Na origem, a Representação foi instruída com os Relatórios de Preservação de
Prova, constantes do ID 44738824 a 44738827.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
13 of 22
11/11/2025, 16:18

Pela leitura da inicial, depreende-se que seu objeto refere-se a publicações no
Instagram da Escola Municipal 25 de Julho (@escola25dejulho):
Desse modo, ainda que os processos não tenham como objeto exatamente as
mesmas postagens, trata-se de uma mesma irregularidade (manutenção/divulgação de
publicidade institucional em canais oficiais na internet da Prefeitura de São Tomé e suas
Secretarias), e para evitar que tenham tratamentos diversos, convém analisá-las todas em
conjunto.
Por tais razões, e em observância aos princípios da economia e da celeridade
processual, conclui-se que o juízo de primeiro grau, com acerto, reconheceu a existência de
conexão entre as ações e os recursos correspondentes.
Mérito
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
14 of 22
11/11/2025, 16:18

A Resolução TRE-PR nº 953/2025 estabeleceu o calendário eleitoral aplicável às
eleições suplementares de São Tomé:
Compulsando os autos, extrai-se que os Relatórios de Preservação de Prova
comprovam de forma incontroversa que as postagens acima destacadas efetivamente
estavam acessíveis, após 18 de agosto de 2025, portanto, durante o período vedado.
É sabido que a Lei nº 9.504/1997 veda a veiculação de publicidade institucional,
nos 03 (três) meses que antecedem o pleito nos seguintes termos.
“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
(...)
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
15 of 22
11/11/2025, 16:18

reconhecida pela Justiça Eleitoral; ”
Acrescenta a Resolução TSE nº 23.735/2024 que:
“Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas (os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais (Lei nº
9.504/1997, art. 73, incisos I a VIII):
(...)
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das
respectivas entidades da Administração indireta, salvo em caso de grave e
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; e
(...)
§ 2º A publicidade institucional vedada pela alínea c do inciso VI deste
artigo é comprovada pela indicação de nomes, slogans, símbolos,
expressões, imagens ou outros elementos que permitam identificar
autoridades, governos ou administrações cujos cargos estejam em disputa na
campanha eleitoral.
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as
providências necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e demais
meios de informação oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda que a
divulgação tenha sido autorizada em momento anterior.
§ 4º Se observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não configura
publicidade institucional vedada a manutenção de sítios e páginas de internet
para estrito cumprimento, pelos responsáveis, do previsto no art. 48-A da
Lei Complementar nº 101/2000, nos arts. 8º e 10 da Lei nº 12.527/2011 e no
§ 2º do art. 29 da Lei nº 14.129/2021.”
A publicidade institucional é aquela feita pelo Poder Público para prestação de
contas de suas atividades perante a população. Objetiva divulgar as realizações da
Administração, orientar os cidadãos acerca assuntos de seu interesse, sem servir, contudo, de
instrumento de promoção pessoal.
O propósito do legislador foi impedir que candidatos ocupantes de cargos no
Executivo utilizem recursos públicos em benefício próprio durante a campanha eleitoral,
considerando que a vinculação de seu nome a determinada realização, programa de governo
ou obra pode, em tese, conferir-lhes vantagem indevida em relação aos demais concorrentes.
No caso, verifica-se das postagens que algumas delas efetivamente possuem
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
16 of 22
11/11/2025, 16:18

caráter informativo, conforme alega a parte representada, como por exemplo, a divulgação de
evento esportivo, de capacitação de servidores, informativos de reformas em CMEIs.
Não obstante, é pacífico que “é vedado veicular publicidade institucional nos 3
meses que antecedem o pleito, independentemente de o conteúdo ter caráter informativo,
educativo ou de orientação social", bem como que "a divulgação do nome e da imagem do
beneficiário na propaganda institucional não é requisito indispensável para a configuração da
conduta vedada pelo art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997" (TSE Agravo Regimental Em Agravo
De Instrumento 29293/PR, Relator(a) Min. Og Fernandes, Acórdão de 12/05/2020, Publicado
no(a) Diário de Justiça Eletrônico 112, data 08/06/2020).
Com efeito, conforme é cediço “a lei eleitoral proíbe a veiculação, no período de
três meses que antecedem o pleito, de toda e qualquer publicidade institucional,
excetuando–se apenas a propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública reconhecida pela Justiça
Eleitoral" (TSE - Agravo Regimental Em Recurso Especial Eleitoral 50033/SP, Relator(a) Min.
João Otávio De Noronha, Acórdão de 04/09/2014, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico
178, data 23/09/2014, pag. 42/43, destaquei).
Ademais, a maioria das postagens questionadas possui evidente caráter de
publicidade institucional, pois tratam de: divulgação de entrega de kits escolares, de reforma
realizada em CMEIs (com foto de antes e depois), anúncio de obras de pavimentação asfáltica,
de manutenção de estradas, de entregas de moradias, da realização de podas de árvores,
divulgação de premiação a profissionais da saúde, entre outros.
Acrescente-se, ainda, conforme bem pontuado pela d. Procuradoria Regional
Eleitoral:
“Conclui-se, analisando as circunstâncias do caso concreto, que há
correspondência entre o que restou devidamente comprovado nos autos e o
dispositivo legal, eis que houve manutenção de publicidade institucional
durante o período de vedação do art. 73, inciso VI, alínea b, da Lei das
Eleições, conforme Calendário Eleitoral estabelecido pela Resolução TRE-
PR nº 953/2025, sem adoção de medidas para adequação do website e perfis
oficiais de órgãos vinculados à Prefeitura, nos termos do art. 15, § 3º, da
Res. TSE nº 23.735/2024.
Tal fato atrai a responsabilidade não apenas do Sr. João Paulo Travassos
Raddi, atual prefeito interino de São Tomé-PR e candidato nas eleições
suplementares, mas também do Sr. Osmir dos Santos, candidato a vice-
prefeito beneficiado pelo ilícito.”
Ainda que os recorrentes aleguem que as postagens são antigas e desprovidas
de relação com o pleito eleitoral, a conduta resta caracterizada pela mera manutenção da
publicidade, ainda que originalmente publicada em momento anterior, quando não havia
vedação.
Nesse sentido:
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
17 of 22
11/11/2025, 16:18

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A
AGENTES PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI,
B, DA LEI 9.504/1997. PERÍODO CRÍTICO. MANUTENÇÃO DAS
POSTAGENS REALIZADAS EM PERÍODO ANTERIOR.
RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL. DEVER DE ZELO. PRECEDENTES. SÚMULA 30/TSE.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
1. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em página oficial da Prefeitura em rede social, por ser sua
atribuição zelar pelo conteúdo nela veiculado e fiscalizar os atos dos seus
subordinados, de modo que o prévio conhecimento, nesse caso, é
presumido.
2. A permanência da propaganda institucional durante o período vedado
configura ilícito, ainda que a divulgação tenha sido autorizada em momento
anterior e independentemente de conteúdo eleitoreiro da mensagem, tendo
em vista a disparidade em relação aos demais candidatos que não contam
com a máquina pública para a divulgação de suas campanhas.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060038522, Acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 07/03/2023).
Não prospera a tese de que se trataria de falha institucional na manutenção das
publicações, uma vez que compete ao representado, ora recorrente, JOÃO PAULO
TRAVASSOS RADDI, na condição de chefe do Poder Executivo municipal, o dever jurídico de
vigilância e de zelo quanto à administração do conteúdo divulgado em todos os canais oficiais
da Prefeitura, não podendo se eximir da responsabilidade que lhe é inerente ao cargo, além do
fato do recorrente ser candidato à eleição diretamente beneficiado.
Nessa linha:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.

CONDUTA

VEDADA.

PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. VIOLAÇÃO AO ART. 73,
VI, b, DA LEI Nº 9.504/1997. INCIDÊNCIA DE MULTA.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA O ENTÃO PREFEITO, NA
QUALIDADE DE AGENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
INTERESSE DE AGIR. CARÁTER OBJETIVO DO ATO. PERFIL DA
PREFEITURA NO INSTAGRAM. RESPONSABILIDADE DO GESTOR.
ACÓRDÃO REGIONAL EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
SÚMULA Nº 30/TSE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da moldura fática delineada no acórdão regional, foi veiculada
em rede social da Prefeitura, em período proibido, publicidade institucional
sem demonstração de situação excepcional de grave e urgente necessidade
pública autorizativa de tal procedimento.
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
18 of 22
11/11/2025, 16:18

2. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda
institucional em período proibido, prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que independe da finalidade
eleitoral do ato. Precedentes.
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da
publicidade institucional em rede social oficial da Prefeitura, por ser sua
atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado. Precedentes.
4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, aplicando-se o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.
5. Agravo a que se nega provimento.
(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060004759, Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 04/03/2022).
"Na condição de chefe do Poder Executivo municipal e, portanto, gestor
desse ente federativo, o prefeito possui o dever de zelar pelos atos e
procedimentos administrativos levados a efeito durante sua gestão, dentre
os quais se inclui a divulgação de publicidade institucional. Precedentes"
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 84195, Acórdão, Relator(a) Min. Og
Fernandes, Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Data 21/08/2019,
Página 13).
"O chefe do Poder Executivo, na condição de titular do órgão em que
veiculada a publicidade institucional em período vedado, é por ela
responsável, haja vista que era sua atribuição zelar pelo conteúdo
divulgado na página eletrônica oficial do Governo do Estado. Precedentes:
AgR–REspe 500–33/SP, rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe
23.9.2014; AgR–REspe 355–90/SP, rel. Min. ARNALDO VERSIANI, DJe
24.5.2010" (TSE, Recurso Ordinário n.º 113148, Acórdão, Relator(a) Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 51, Data 14/03/2018, Página 148–149).
De igual forma, não prospera a justificativa de que OSNIR DOS SANTOS,
candidato a vice-prefeito, sequer tinha acesso às redes sociais da Prefeitura, isso porque,
juntamente com JOÃO PAULO TRAVASSOS RADDI, compõem a chapa majoritária e, assim,
são diretamente beneficiados pela manutenção das publicidades, sendo que o
entendimento recentemente firmado no Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que, em
razão do caráter objetivo do ilícito, o reconhecimento da configuração da conduta vedada
implica na aplicação de multa aos candidatos beneficiados, independentemente de ciência
ou anuência.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
19 of 22
11/11/2025, 16:18

DA LEI Nº 9.504/1997. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO
VEDADO. DESNECESSIDADE DE SE PERQUIRIR A RESPEITO DA
POTENCIALIDADE LESIVA, DA FINALIDADE ELEITORAL DA
CONDUTA OU DA ORDEM DE RETIRADA DO MATERIAL.
CARÁTER OBJETIVO DO ILÍCITO. DATA DA VEICULAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA. A PERMANÊNCIA DA PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL DURANTE O PERÍODO VEDADO É SUFICIENTE
PARA CONFIGURAR O ILÍCITO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS
AGENTES RESPONSÁVEIS PELA PRÁTICA ILÍCITA E DE SEUS
BENEFICIÁRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO TSE. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
(...)
2. Conforme a jurisprudência do TSE: "Os efeitos decorrentes do
cometimento da conduta vedada são automáticos, ante o caráter objetivo do
ilícito, o qual prescinde da análise de pormenores circunstanciais que
eventualmente possam estar atrelados à prática, tais como potencialidade
lesiva e finalidade eleitoral" (AgR-REspEl nº 0600306-28/RN, rel. Min.
Edson Fachin, julgado em 12.8.2021, DJe de 18.8.2021).
(...)
4. "O reconhecimento da conduta vedada implica aplicação de multa
independentemente de autorização ou anuência do beneficiário com a prática
do ato (art. 73, §§ 4º e 8º, da Lei 9.504/1997). Precedentes" (AgR-RO-El nº
0603705-69/GO, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 16.9.2021, DJe
de 20.10.2021).
(...)
8. Negado provimento ao agravo interno.
(TSE - AgReg no AREspe nº060079972, Relator Min. Raul Araújo Filho,
DJE de 02/03/2023).
Quanto à multa imposta, o § 4º do art. 73 assim estabelece:
“§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil Ufirs. ”
A Resolução nº 23.735/2024 do Tribunal Superior Eleitoral, em seu artigo 20, por
sua vez, estabelece:
“Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta,
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal,
administrativo ou disciplinar fixadas pela legislação vigente:
(...)
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
20 of 22
11/11/2025, 16:18

II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil,
quatrocentos e dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata,
ao candidato, ao partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o)
da conduta (Lei nº 9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);”
Os recorrentes sustentam a desproporcionalidade da multa aplicada e requerem a
redução ao mínimo legal (R$ 5.320,00).
Constata-se que o juízo de primeiro grau, com precisão, ao arbitrar o quantum da
multa, considerou a quantidade expressiva de postagens (20 no total), ponderando, contudo a
expressividade do valor e a razoabilidade, concluiu pela fixação no patamar mínimo legal para
cada processo. Assim, não prospera a alegação recursal, devendo prevalecer a multa fixada,
que, somados os 06 processos, perfaz o montante de R$ 31.923,00 (trinta e um mil,
novecentos e vinte e três reais), em conformidade com a sentença, eis que não verificada
desproporcionalidade da sanção aplicada.
A Procuradoria Regional Eleitoral, ao analisar a fixação da multa, consignou:
“No que se refere ao princípio da proporcionalidade, este impõe que a
sanção seja compatível com a gravidade das infrações e suas
circunstâncias. Considerando a existência de múltiplas irregularidades,
entende-se razoável a aplicação do valor mínimo da multa para cada perfil
ou página em que as postagens foram efetivadas, como consignou a
sentença, resultando em um montante que respeita a proporção entre o
número de ilícitos cometidos e a penalidade imposta.
Assim, a fixação da multa em valor superior ao mínimo legal, respeitando a
individualização de perfis e páginas empregados na prática do ilícito,
mostra-se compatível com os princípios aplicáveis, sem excessos ou
desrespeito aos limites legais.”
Dessa forma, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
concluo pela configuração da conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei
nº 9.504/1997, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento aos
recursos eleitorais:
0600097-51.2025.6.16.0088,
0600098-36.2025.6.16.0088,
0600099-21.2025.6.16.0088,
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
21 of 22
11/11/2025, 16:18

0600100-06.2025.6.16.0088,
0600101-88.2025.6.16.0088,
0600102-73.2025.6.16.0088,
mantendo-se incólume as sentenças proferidas pelo Juízo da 088ª Zona Eleitoral
de Cianorte/PR.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL (11548) Nº 0600102-73.2025.6.16.0088 -
São Tomé - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES:
ELEICAO SUPLEMENTAR JOAO PAULO TRAVASSOS RADDI PREFEITO, ELEICAO
SUPLEMENTAR OSMIR DOS SANTOS VICE-PREFEITO, JOAO PAULO TRAVASSOS RADDI -
Advogados dos RECORRENTES: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE
ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, JORGE LUIS RODRIGUES - PR43359 - RECORRENTE:
OSMIR DOS SANTOS - Advogado do RECORRENTE: JORGE LUIS RODRIGUES - PR43359 -
RECORRIDO: TRABALHO PARA MUDAR [MDB/SOLIDARIEDADE] - SÃO TOMÉ - PR -
Advogados do RECORRIDO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, REBNER TORRES
CAVASSAN - PR0092289, MARCELO ANTONIO LOPES - PR131051, EMMA ROBERTA PALU
BUENO - PR70382-A, EDUARDO WILLE BAYER - PR63216
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 10.11.2025
Firefox
https://pje.tre-pr.jus.br/pje/seam/resource/rest/pje-legacy/documento/...
22 of 22
11/11/2025, 16:18